Tribunal: TJBA
Processo: 8056661-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8056661-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: ANDRÉ GUILHERME RAVAZZANO e outros

Advogado(s)
:
FABIO SAMARTIN FERNANDES

APELADOS: MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
FABIO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. EXERCÍCIO DE 2018. RECURSO DO EXECUTADO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL ANTES DO FATO GERADOR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE COMPROVADA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FIRMADO PELO ADQUIRENTE. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 392/STJ. VEDAÇÃO À MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n.

8056661-10.2021.8.05.0001
, em que figuram como demandantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER o recurso de

André Guilherme Ravazzano E NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município de Salvador,
pelas razões que seguem.